Tribunal: TJMT
Processo: 1013167-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013167-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. C. A. M. - CPF: 088.157.901-79 (AGRAVADO), L. Q. A. M. - CPF: 099.049.401-26 (AGRAVADO), A. A. A. M. - CPF: 107.971.701-38 (AGRAVADO), TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 047.830.171-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 047.830.171-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

AGRAVADO(S):
D. C. A. M.,
L. Q. A. M., A. A. A. M.
, representado
s
por
TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE BIOMETRIA A CADA SESSÃO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. BARREIRA ADMINISTRATIVA AO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora se abstivesse de exigir a utilização de biometria como forma de conferência e validação das terapias de três menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, restabelecendo o controle anteriormente adotado por lista de assinatura, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode exigir registro biométrico a cada sessão terapêutica, como mecanismo de auditoria e prevenção de fraudes, quando a medida impõe ônus reiterado à família de menores com TEA e pode dificultar a continuidade do tratamento multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade e da abusividade da decisão agravada, sem ampliação do objeto decidido na origem.

4.
A controvérsia não envolve a validade abstrata da biometria, mas a proporcionalidade da exigência de validação a cada sessão terapêutica.

5.
A relação entre beneficiários e operadora de plano de saúde é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A exigência de biometria a cada sessão de 50 minutos a 1 hora, em agenda terapêutica de aproximadamente 90 horas semanais para três menores, impõe ônus excessivo e desproporcional ao núcleo familiar.

7.
O dever de auditoria da operadora deve ser exercido por meios razoáveis e menos gravosos, sobretudo quando existem alternativas aptas ao controle de frequência.

8.
A criação de barreira administrativa que dificulte ou condicione o acesso a terapias multidisciplinares viola a proteção integral da criança, a dignidade da pessoa humana e o melhor interesse de menores com deficiência.

9.
A coleta e o tratamento de dados biométricos de crianças devem observar o melhor interesse dos menores, a necessidade e a finalidade do tratamento de dados.

10.
O perigo de dano está configurado pelo risco de interrupção, dificuldade de acesso ou retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor dos menores caso o tratamento seja obstaculizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode exigir biometria a cada sessão terapêutica de menores com TEA quando a medida impõe ônus desproporcional e cria barreira administrativa ao tratamento. 2. O dever de auditoria da operadora deve ser exercido por meios razoáveis, proporcionais e menos gravosos ao consumidor. 3. O tratamento de dados biométricos de crianças em contexto de saúde deve observar o melhor interesse dos menores, sem comprometer a continuidade das terapias prescritas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 227; CPC,
arts
. 98, 300 e 1.048, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, V, e 51, IV; Lei nº 13.146/2015, art. 9º, VII; Lei nº 13.709/2018, art. 14; Lei nº 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 503/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1006077-14.2026.8.11.0002, deferiu o pedido formulado pelos autores para que a operadora do plano de saúde se abstenha de exigir a utilização de biometria como forma de conferência e validação das terapias, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor de todos os requerentes, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos acostados aos autos, notadamente a ausência de
vínculo empregatício formal da genitora (CTPS Digital), a inscrição no
CadÚnico
e a declaração de hipossuficiência, corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Defiro, igualmente, a tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 9.º, inciso VII, da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por se tratar de causa em que figuram como partes menores portadores de deficiência.

Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência, que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito invocado pelos requerentes mostra-se robusta. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da requerida, ao alterar unilateralmente o método de controle de frequência das terapias, impondo uma obrigação que, na prática, obstaculiza o acesso ao tratamento, aparenta ser manifestamente abusiva, à luz do que dispõem os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

A exigência de que a genitora, responsável por três crianças em tratamento intensivo, registre sua biometria de hora em hora, revela-se desproporcional e desarrazoada, criando uma barreira burocrática que esvazia o próprio direito à cobertura contratual.

Ademais, a medida suscita preocupações sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), que classifica dados biométricos como sensíveis e impõe que o tratamento de dados de crianças seja realizado sempre em seu melhor interesse, com observância aos princípios da necessidade e da finalidade.

A jurisprudência, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma operadora de saúde, tem se posicionado no sentido de afastar tais exigências quando se convertem em entraves ao tratamento de pessoas com deficiência, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção integral assegurada pela Constituição Federal (art. 227) e pela Lei n.º 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

O perigo de dano, por sua vez, é cristalino e iminente. A interrupção ou mesmo a dificuldade de acesso às terapias multidisciplinares pode acarretar prejuízos
significativos e, por vezes, irreversíveis ao neurodesenvolvimento dos menores, comprometendo os progressos já alcançados e o bem-estar das crianças.

A continuidade do tratamento é, portanto, medida que se impõe com urgência para resguardar a saúde e a integridade dos requerentes. Por fim, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores,
defiro a inversão do ônus da prova,
com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR que a requerida, Unimed Cuiabá — Cooperativa de Trabalho Médico, se abstenha de exigir a utilização de biometria como forma de conferência e validação das terapias dos requerentes, devendo restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, o método anteriormente adotado, consistente no controle por meio de lista de assinatura, garantindo a realização integral do tratamento sem a imposição de barreiras que exijam a permanência contínua da genitora na clínica para coleta de biometria, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.
[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
A Agravante sustenta
que a implementação do sistema de registro biométrico por hora de sessão constitui exercício regular de direito e dever de auditoria, pautado na Resolução Normativa n.º 503/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2.

Alega que o controle anterior, por meio de fichas manuais, é vulnerável a fraudes e inadequado aos padrões de segurança atuais.

3.

Argumenta que a decisão de primeiro grau
baseou-se
na premissa equivocada de que a genitora seria obrigada a permanecer na clínica, esclarecendo que o sistema permite o cadastro ilimitado de acompanhantes e que a validação pode ser feita por qualquer pessoa autorizada.

4.

Ressalta, ainda, a existência de mecanismos de contingência, como o formulário de registro de erro, que impediria a interrupção do atendimento em caso de falhas tecnológicas.

A
s
parte
s

agrava
da
s
, devidamente intimada
s
, deix
aram
transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID.
364136879
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão
de se tratar de interesse individual disponível (ID 356968864)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

AGRAVADO(S):
D. C. A. M., L. Q. A. M., A. A. A. M., representados por TATYANE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigência de registro biométrico a cada hora de sessão terapêutica para menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a alteração unilateral do método de controle, impondo a coleta de biometria de hora em hora, obstaculiza o acesso ao tratamento de saúde, revelando-se desproporcional e desarrazoada. Ressaltou que a medida cria uma barreira burocrática que esvazia o direito à cobertura contratual e não observa o melhor interesse da criança, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“[...] Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor de todos os requerentes, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos acostados aos autos, notadamente a ausência de vínculo empregatício formal da genitora (CTPS Digital), a inscrição no
CadÚnico
e a declaração de hipossuficiência, corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Defiro, igualmente, a tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 9.º, inciso VII, da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por se tratar de causa em que figuram como partes menores portadores de deficiência.

Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência, que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito invocado pelos requerentes mostra-se robusta. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da requerida, ao alterar unilateralmente o método de controle de frequência das terapias, impondo uma obrigação que, na prática, obstaculiza o acesso ao tratamento, aparenta ser manifestamente abusiva, à luz do que dispõem os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

A exigência de que a genitora, responsável por três crianças em tratamento intensivo, registre sua biometria de hora em hora, revela-se desproporcional e desarrazoada, criando uma barreira burocrática que esvazia o próprio direito à cobertura contratual.

Ademais, a medida suscita preocupações sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), que classifica dados biométricos como sensíveis e impõe que o tratamento de dados de crianças seja realizado sempre em seu melhor interesse, com observância aos princípios da necessidade e da finalidade.

A jurisprudência, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma operadora de saúde, tem se posicionado no sentido de afastar tais exigências quando se convertem em entraves ao tratamento de pessoas com deficiência, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção integral assegurada pela Constituição Federal (art. 227) e pela Lei n.º 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

O perigo de dano, por sua vez, é cristalino e iminente. A interrupção ou mesmo a dificuldade de acesso às terapias multidisciplinares pode acarretar prejuízos significativos e, por vezes, irreversíveis ao neurodesenvolvimento dos menores, comprometendo os progressos já alcançados e o bem-estar das crianças.

A continuidade do tratamento é, portanto, medida que se impõe com urgência para resguardar a saúde e a integridade dos requerentes. Por fim, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores,
defiro a inversão do ônus da prova,
com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR que a requerida, Unimed Cuiabá — Cooperativa de Trabalho Médico, se abstenha de exigir a utilização de biometria como forma de conferência e validação das terapias dos requerentes, devendo restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, o método anteriormente adotado, consistente no controle por meio de lista de assinatura, garantindo a realização integral do tratamento sem a imposição de barreiras que exijam a permanência contínua da genitora na clínica para coleta de biometria, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a 30 (trinta) dias. [...]”

1. Da
legalidade do sistema biométrico e do dever de auditoria
.

O recorrente sustenta que a implementação do sistema de registro biométrico visa conferir segurança, transparência e evitar fraudes no lançamento de atendimentos não realizados. Argumenta que a medida decorre do exercício regular de um direito e do dever de auditoria imposto pela Resolução Normativa nº 503/2022 da ANS, não constituindo barreira ao acesso à saúde.

Pois bem.

No caso em tela, a controvérsia não reside na validade do uso da tecnologia biométrica em si, mas na periodicidade e na forma de sua exigência para terapias multidisciplinares de portadores de TEA.

Conforme documentado nos autos, os agravados são três irmãos que, somados, perfazem uma agenda terapêutica de aproximadamente 90 horas
semanais. O sistema imposto pela operadora exige a validação digital no início de cada sessão de 50 minutos a 1 hora
(ID 356632389)
.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por força da Súmula 608 do STJ, estabelece em seu art. 51, IV, serem nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

“
Art. 51.
IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;”

No contexto de uma "família atípica", a imposição de registros biométricos de hora em hora para três pacientes distintos transmuda o dever de colaboração do consumidor em um ônus hercúleo e desumano.

Embora a operadora alegue que a medida visa evitar fraudes, o exercício desse direito de fiscalização deve ser pautado pela razoabilidade e proporcionalidade. A finalidade de auditoria pode ser plenamente atingida por meios menos gravosos, como o registro de entrada e saída diária ou a manutenção das listas de presença assinadas, método que vinha sendo utilizado sem intercorrências comprovadas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exigência horária atua como uma barreira administrativa transversa ao tratamento de saúde. Ao condicionar o faturamento e a continuidade das terapias
a um ato repetitivo e burocrático que ignora a realidade fática da genitora — trabalhadora autônoma e única cuidadora —, a operadora viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e o dever de proteção integral à criança (art. 227, CF/88).

Ademais, o art. 14 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é enfático ao determinar que o tratamento de dados de crianças deve ser realizado em seu melhor interesse. Fragmentar o ambiente terapêutico com interrupções para fins meramente fiscais da operadora desvia-se desse preceito, privilegiando o controle financeiro em detrimento do bem-estar biopsicossocial dos menores.

Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, visto que a probabilidade do direito reside na abusividade da conduta administrativa e o perigo de dano é evidente ante o risco de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor dos agravados caso o tratamento seja dificultado.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026